Tribunal: STF
Processo: Rcl 47561
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DO INSTRUMENTO. PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA DOS QUAIS NÃO FEZ PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do RISTF, ajuizada por Allan Christino de Araujo Miranda contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Londrina/PR, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Sociedade de Fato cumulada com Indenização por Danos Morais nº 0050681-13.2020.8.16.0014 à alegação de afronta ao quanto decidido no Mandado de Segurança nº 37.165.
    Relata o reclamante que, nos autos da ação que deu origem à presente reclamação, e “dentro do prazo de defesa para apresentação da contestação e documentos essenciais ao processo” requereu a suspensão dos prazos processuais conforme determina o §3º do atrigo 3º da Resolução 314/2020 do CNJ. Afirma que o juízo reclamado, no entanto, “(...) julgou procedente os pedidos da inicial condenando ao requerido, sobrepondo o direito do contraditório e ampla defesa”.
    Sustenta afrontada a decisão proferida no MS 37.165, que envolvia discussão relativa à suspensão dos prazos processuais conforme dispõe o art. 3º da Resolução 314/2020 do Conselho Nacional de Justiça, e no qual negado “(...) pedido para declarar ilegal a aplicação de resolução do Conselho Nacional de Justiça que acarrete a suspensão dos prazos processuais sem prévia decisão do juiz.
    2. Requer a concessão de medida liminar para que seja determinada a suspensão dos autos 0050681-13.2020.8.16.0014 em tramite na 1º Vara Cível de Londrina/PR e, no mérito, a procedência da reclamação, para que seja cassada a decisão reclamada, com a decretação, data máxima vênia, da anulação de todos os atos praticados a partir da informação do pedido de suspensão conforme a resolução 314/2020 do CNPJ, nos termos do art. 992 do CPC e artigo 161, II do Regimento Interno do STF. 
    3. Requer a concessão os benefícios da assistência judiciária gratuita.
    4. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º,  ambos  da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Verifico que a decisão desta Suprema Corte cuja autoridade o reclamante pretende preservar foi exarada em processo de índole subjetiva (MS 37.165), do qual não figurou como parte.
    Sublinho que a jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado sem efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo, não podendo ser estendidos a terceiros alheios à relação jurídica processual. 
    Vale dizer, o julgado invocado como paradigma não estende sua eficácia à parte reclamante, uma vez que não figurou nele como sujeito processual. Nesse sentido, colho precedentes (grifei):
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. PEDIDO QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PREVISTAS NO ART. 102, I, l, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA 37.165/DF. DECISÃO DESPROVIDA DE EFICÁCIA VINCULANTE E EFEITOS ERGA OMNES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual, como se pode verificar do documento eletrônico correspondente. II – O pedido formulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência desta Suprema Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes. III – Esta Suprema Corte assentou a impossibilidade da propositura de reclamação que tenha por objetivo assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 46.232 AgR, Rel. Min. Ricardo Lexandowski, 2ª Turma, DJe 11.5.2021)
    “RECLAMAÇÃO PARADIGMA PROCESSO SUBJETIVO TERCEIRO. A reclamação não é o meio hábil a chegar-se a verdadeira uniformização de jurisprudência, evocando-se, como paradigma, pronunciamento alusivo a processo subjetivo a envolver partes diversas, desprovido de eficácia vinculante.” (Rcl 14.473-AgR/RO, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 20.02.2017)
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. PEDIDO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA NÃO VINCULANTE E DIREITO OBJETIVO. 1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, hipóteses não configuradas nos autos. Também não se admite alegação de afronta a direito objetivo.2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 14.745-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.02.2017)
    Assim, não identifico qualquer dos pressupostos de cabimento da reclamação.
    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora